Tribunal: STF
Processo: ADI 4908
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA RECURSAL ELEITA. PRECEDENTES JUDICIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.



    1. O acórdão embargado decidiu pela constitucionalidade da Lei n. 6.295/2012 do Estado do Rio de Janeiro, que disciplinou o cancelamento da multa contratual de fidelidade, quando comprovada a rescisão do vínculo empregatício pelo usuário de serviços de telefonia celular ou fixa, após a adesão ao contrato, ao argumento do exercício legítimo de competência concorrente do ente federado em matéria consumerista.



    2. A pretensão recursal centra-se no argumento de omissão do julgado por ausência de análise i) da alegada interferência da lei estadual no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos firmados entre as prestadoras de serviço de telefonia e o poder público, com a transferência, àquelas, de riscos não previstos e ii) do caráter supletivo da competência estadual para legislar sobre direito do consumidor, que não poderia se contrapor à legislação federal. 



    3. Definida como premissa das razões de decidir do acórdão o enquadramento da regra contestada na categoria de relação jurídica tipicamente consumerista, ainda que realizada paralelamente a contrato de prestação de serviço de telefonia. Considerada a premissa, foram afastadas as alegações de interferência no conteúdo dos contratos administrativos de prestação dos serviço de telefonia espécie do gênero telecomunicação, cuja competência é privativa da União Federal, bem como de violação dos limites da competência suplementar do ente federado, porquanto prescreveu norma mais protetiva ao consumidor, no cumprimento do seu dever de proteção dos direitos fundamentais.



    4. Não há falar em omissão na fundamentação do acórdão embargado, que decorreu de valoração jurídica compartilhada pela unanimidade dos Ministros. Os embargos de declaração não servem como instrumento recursal para revisão do julgamento e de argumentos jurídico objeto de deliberação jurisdicional.



    5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.